Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GUARDA DE DROGAS, ARMAS E APETRECHOS EM RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE USO PESSOAL E INIMPUTABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual em razão da ausência do DVR e eventual quebra da cadeia de custódia dos vestígios; (ii) avaliar se o réu é inimputável por dependência química e se faz jus à isenção ou redução de pena nos termos dos arts. 45 a 47 da Lei de Drogas; (iii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas que sustentam a condenação do réu são autônomas e independentes das supostas gravações não juntadas aos autos, baseando-se em confissão judicial, apreensão em flagrante, depoimentos dos policiais e perícias técnicas, o que afasta a alegação de ilicitude por derivação ("teoria dos frutos da árvore envenenada").
4. A alegação de cerceamento de defesa em virtude da não apresentação do DVR é afastada, pois não há nos autos demonstração de que tal material seria imprescindível à comprovação da tese defensiva, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto.
5. Inexiste qualquer elemento nos autos que indique comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu, que inclusive exercia atividade profissional regular, não tendo sido suscitado incidente de insanidade mental, o que inviabiliza o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
6. A materialidade está demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada, armamento e apetrechos típicos do tráfico, e a autoria confirmada por confissão do réu quanto à guarda da droga em sua residência, mesmo que negue a intenção de comercialização, sendo tal narrativa incompatível com as circunstâncias da apreensão.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza da droga), compensação da confissão com a reincidência e ausência de causas de diminuição, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.
8. O regime inicial fechado é adequado, diante da reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis e quantidade de pena imposta, não havendo afronta às súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ.
9. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente, natureza e circunstâncias do delito, e reiteração criminosa, revelando necessidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência do DVR das câmeras de segurança não compromete a validade das provas obtidas por fontes idôneas e autônomas.
2. A não instauração de incidente de insanidade mental, somada à ausência de provas sobre a incapacidade de autodeterminação, impede o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
3. A confissão do réu quanto à guarda de expressiva quantidade de droga para terceiro, aliada às circunstâncias da apreensão, caracteriza o crime de tráfico, independentemente da prática de venda.
4. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
5. O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.